Tribunal: TJDFT
Processo: 0709018-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709018-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANA MARIA VENEZIANI NASTRI, CARLOS ALBERTO LOPES, DEJAIR VIEIRA BRAGA, DENISAR SILVA DE MEDEIROS, MARCIO TSUNERIRO OHOFUGI, ORIDIA MOREIRA OLIVEIRA, PAULO JOSE DE OLIVEIRA, RUBENS NASCIMENTO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0037714-34.2014.8.07.0001, movido por ANA MARIA VENEZIANI NASTRI E OUTROS, indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros via Bacenjud. Nas razões recursais (ID 15604209), narra tratar-se de cumprimento de sentença de ação civil pública, relativa aos expurgos inflacionários do Plano Verão. Historia que, por equívoco, houve pagamento do valor exigido em dobro, creditado na conta do patrono dos agravados. Ressalta suas tentativas em reaver a quantia, sem sucesso, tendo o causídico apenas apresentado uma proposta de devolução, parceladamente, o que prontamente foi rechaçada pelo agravante. Destaca o dever de coibir o enriquecimento sem causa, assim como a possibilidade de propor tal execução nos próprios autos do cumprimento de sentença extinto pelo cumprimento da obrigação. Com tais argumentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a penhora de ativos financeiros via Bacenjud para satisfazer o crédito desejado. No mérito, requer sua confirmação. Preparo efetuado (ID 15604209). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros via Bacenjud. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. Como bem destacou o juízo de origem, por equívoco do funcionário do banco, o montante da execução foi creditado em duplicidade na conta bancária do patrono da causa. O fato em comento foge do escopo do cumprimento de sentença que foi devidamente extinto com o cumprimento da obrigação exigida, devendo a nova discussão ser manejada em ação própria. Ademais, deixo de verificar a urgência do pleito, porquanto o depósito em duplicidade ocorreu em meados do ano passado e o banco recusa o percebimento da restituição do montante de forma parcelada, evidenciando inexistir dano imediato ou de risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 20 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator